Tribunal: TJBA
Processo: 8000582-54.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000582-54.2017.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANA CAROLINE SILVA SOARES MEIRA e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): A C O R D Ã O APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STF. TEMA 1.002. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. INCIDÊNCIA DO PARADIGMA VINCULANTE. ADEQUAÇÃO DO JULGADO, NECESSIDADE. ACÓRDÃO REFORMADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº 8000582-54.2017.8.05.0032, da Comarca de Brumado, em que figuram como APELANTES ANA CAROLINE SILVA SOARES MEIRA e o ESTADO DA BAHIA; e como APELADOS o MUNICÍPIO DE BRUMADO, ANA CAROLINE SILVA SOARES MEIRA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos de sua Turma Julgadora, em REFORMAR O ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA ADEQUÁ-LO AO TEMA 1.002 DO STF, nos termos do voto condutor.